Tribunal: TJMT
Processo: 1003034-80.2019.8.11.0013
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003034-80.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALESSANDRO VIEIRA PENA - CPF: 062.525.841-00 (APELANTE), ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO - CPF: 607.806.221-20 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP INSTITUÍDA PELA LEI N. 11.945/2009 – ESCALONADA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DAS LESÕES SOFRIDAS – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUPORTADOS EXCLUSIVAMENTE PELA SEGURADORA – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Para a fixação do
quantum
indenizatório, é necessário que a lesão sofrida seja quantificada, através de perícia médica, quanto ao grau da lesão, segundo a tabela instituída pela Lei no. 11.945/2009.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1003034-80.2019.8.11.0013

APELANTE:

ALESSANDRO VIEIRA PENA

APELADA:

SEGURADORA LÍDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ALESSANDRO VIEIRA PENA
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda-MT,
Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira
, lançada nos autos da ação de
cobrança do seguro Obrigatório – DPVAT
ajuizada em face da
SEGURADORA LÍDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Condenou, ainda, a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §2o, CPC, ficando, contudo, a exigibilidade suspensa, por ser beneficiário da justiça gratuita.

Inconformado, o apelante, em suas razões recursais, aponta que o magistrado equivocou-se na elaboração do cálculo da indenização recebida na seara administrativa, resultando na improcedência do pedido inaugural, e para tanto, discorre que de acordo com a tabela de danos corporais trazida pela Lei no. 6.194/74, o percentual de perda do membro inferior é de 70%, sendo que a perícia médica judicial realizada aferiu o grau de invalidez permanente no percentual de 50% (cinquenta por cento) do membro inferior esquerdo.

Sustenta tratar-se de invalidez permanente parcial intensa, totalizando o valor de R$4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), devendo ser deduzido o valor recebido administrativamente (R$2.362,50).

Por fim, postula pela condenação da apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados de acordo com o artigo 85, §8o do CPC.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, nos termos da fundamentação supra (Id 121613164).

A apelada ofertou as contrarrazões suscitando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, haja vista a violação ao princípio da dialeticidade, e no mérito pede o desprovimento do recurso (Id 121613168).

Preparo dispensado, tendo em vista o deferimento da justiça gratuita ao recorrente (Id 122219465).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que o apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Infere-se dos autos que
ALESSANDRO VIEIRA PENA
ajuizou

a presente

ação de cobrança em desfavor da
SEGURADORA LÍDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, objetivando o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT, decorrente de acidente automobilístico ocorrido em 15/06/2018.

Após regular processamento do feito, o Magistrado singular julgou improcedentes os pedidos da inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, condenando-o, ainda, no ônus da sucumbência.

Irresignado, o recorrente aponta equívoco no cálculo da indenização realizado pelo sentenciante, e para tanto, defende que sofreu lesão no
membro inferior esquerdo
, sendo o correto aplicar a tabela no percentual de 70% (setenta por cento), e não 50% (cinquenta por cento) como informado pelo sentenciante. Além disso, requer a redistribuição do ônus sucumbencial.

Pois bem. Do exame dos autos, verifica-se que a parte autora, ora apelante, ajuizou a ação indenizatória em desfavor da seguradora, ora apelada, em razão do sinistro ocorrido em
15/06/2018
, onde sofreu trauma no
membro inferior esquerdo
,
decorrente do acidente de trânsito.

O Magistrado singular, ao efetivar o cálculo da indenização, consignou da seguinte forma em seu
decisum
:

“(...) Diante deste panorama fático, trata-se de invalidez permanente parcial incompleta de repercussão intensa em seu membro inferior esquerdo, ou seja, 50% de 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), corresponde a R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), montante já recebido pela parte autora na seara administrativa (...)”

No tocante ao
quantum
fixado, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 474, “
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”
.

Dessa forma, a
indenização referente ao Seguro Obrigatório (DPVAT) deve levar em consideração o percentual do grau de incapacidade atestado no laudo médico em conjunto com o percentual de perda prevista na tabela constante da legislação de regência.

Diante disso, segundo a tabela anexa à Lei no. 6.194/74, incluído pela Lei no. 11.945/2009, constata-se que para caso de lesões no
membro inferior esquerdo
é no percentual de
70%
(setenta por cento) do valor máximo da indenização de seguro DPVAT.

In casu
, da detida análise do conjunto probatório, especialmente do teor da perícia judicial de Id 119505976, observa-se que restou comprovado que o autor sofreu lesão que comprometeu
membro inferior esquerdo
na proporção de
50% (cinquenta por cento), conforme apontado na perícia judicial
(Id 121613154).

Nesse contexto, é necessário ser observada a gradação da lesão para a quantificação da indenização devida, no caso a lesão do
membro inferior esquerdo
, segundo a tabela anexa à Lei no. 6.194/74, incluído pela Lei no. 11.945/2009, o percentual, embora seja de
70%
, deve ser aplicada, também, à fração de
50%
(cinquenta por cento) sobre o valor obtido, consoante consta na perícia judicial, chegando-se a um valor de R$4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais). Segue demonstrativo do cálculo:

R$13.500,00 x 70% x 50% = R$4.725,00

R$4.725,00 – R$2.362,50 (valor recebido administrativamente

=
R$2.362,50 (saldo a receber)

Desta forma, o
quantum
indenizatório a ser pago pela seguradora à parte autora corresponde ao montante de
R$
4.725,00
(quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), que uma vez subtraído o valor recebido administrativamente (R$2.362,50), tem-se como devida a quantia de R$2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), motivo

pelo qual a sentença há que ser reformada neste ponto
.

A propósito, trago à colação julgado em caso semelhante,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PROCEDÊNCIA – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE INCOMPLETA DO MEMBRO INFERIOR (50%) E COMPROMETIMENTO DOS MEMBROS SUPERIORES DIREITO E ESQUERDO EM 25% CADA – REPERCUSSÃO E GRAU DA INVALIDEZ DISTINTOS – LESÕES INDEPENDENTES – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO AO GRAU DA LESÃO E AO PERCENTUAL PREVISTO NA TABELA DA SUSEP – SÚMULA 474 DO STJ – RECURSO PROVIDO.

O
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula no 474.”
(TJMT RAC 1051693-36.2019.8.11.0041 – DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/09/2021, Publicado no DJE 21/10/2021)

Por fim, quanto à distribuição da sucumbência, tenho que merece redimensionamento.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para, reformando a sentença,
j
ulgar procedentes os pedidos da inicial, para condenar a ora apelada ao pagamento da indenização securitária
no valor de
R$2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos)
, acrescidos de correção monetária (INPC) a contar da data do evento danoso, e juros moratórios legais (CC, art. 406) a partir da citação, conforme a Súmula 426 do STJ, além de condenar a apelada custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §§8o e 11 do CPC/15.

Deixo de arbitrar honorários na fase recursal (art. 85, §11 do CPC), uma vez que já foram fixados por equidade, em montante além do percentual máximo estabelecido no art. 85, § 2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022